Tribunal: TJSP
Processo: 0076132-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Sentença que declarou débito do réu para com os autores – Inconformismo – Alegação de inexistência da documentação que não é admitida por se tratar de documentação comum às partes – Obrigação de guarda – Responsabilização por sua desídia – Prescrição – Preclusão consumativa – Matéria atinente à primeira fase - Impugnação dos cálculos –

Ementa:

*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Sentença que declarou débito do réu para com os autores – Inconformismo – Alegação de inexistência da documentação que não é admitida por se tratar de documentação comum às partes – Obrigação de guarda – Responsabilização por sua desídia – Prescrição – Preclusão consumativa – Matéria atinente à primeira fase - Impugnação dos cálculos – Exclusão apenas do percentual relativo aos tributos prevista em contrato – Adequação do cálculo determinada - Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0076132-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EM SAÚDE ICS LTDA, são apelados FERNANDO
CARMELO TORRES e ANTONIO CARLOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0076132-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45693
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45693
APEL.No: 0076132-65.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : INSTITUTO DE CIÊNCIAS EM SAÚDE ICS LTDA
APDO. : FERNANDO CARMELO TORRES E OUTRO
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase
Sentença que declarou débito do réu para com os autores
Inconformismo

Alegação
de
inexistência
da
documentação que não é admitida por se tratar de
documentação comum às partes Obrigação de guarda
Responsabilização por sua desídia Prescrição Preclusão
consumativa
Matéria atinente à primeira fase -
Impugnação dos cálculos Exclusão apenas do percentual
relativo aos tributos prevista em contrato Adequação do
cálculo determinada - Recurso parcialmente provido *
Trata-se de “ação de prestação de contas”,
julgada pela r. sentença de fls.61, cujo dispositivo ora
se transcreve: “Trata-se de ação de exigir contas, em sua
segunda fase, na qual Fernando Carmelo Torres pede que o
réu Instituto de Ciências Em Saúde Ics Ltda preste as
contas na forma determinada pela sentença de fls. 84/85
dos autos principais. Intimado, o réu quedou-se inerte,
apresentadas contas pelo autor às fls. 37/54, afirmando
ser credor da quantia de R$ 807.880,53. É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que o réu, intimado a
prestar contas nos termos do art. 550, § 5o, do CPC,
quedou-se inerte e que as contas prestadas pelo autor
discriminam todos os valores devidos de forma pormenorizada, JULGO BOAS e REGULARES as contas
apresentadas pelo autor às fls. 37/54, em favor de quem
declaro devido o saldo de R$ 807.880,53, atualizado até
março de 2019, a ser atualizado, a partir desta data,
pela tabela do E. TJSP. Vencido, pagará o réu as despesas
processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor do saldo declarado. PIC .”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, apresentou apelação de fls.63/73, arguindo que
não mais possui documentos ou informações que lhe
permitissem a prestação de tais contas, pois à época do
ajuizamento da ação já havia transcorrido 07 anos. Afirma
a ocorrência da prescrição e no mérito argumenta que as
contas não foram apresentadas de forma adequada pois não
aponta, de modo detalhado, os índices utilizados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0076132-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45693
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
atualização do débito e juros, além de estar
desacompanhada da documentação comprobatória de cada
aluno,
especialmente
com
relação
a
comprovação da
matrícula e pagamento de forma integral. Reclama que não
houve abatimento do valor dos impostos, bem como o
abatimento de 1/3 a que faria jus o SR. Antonio Carlos.
Menciona a desistência de inadimplência dos alunos e
necessidade de prova pericial. Requer provimento ao
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.

É o relatório.
Os autores ajuizaram ação de prestação de
contas em face do instituto réu, alegando que em
03.11.2010, as partes firmaram contrato com o objetivo de
promover
cursos
de
extensão,
aperfeiçoamento
e/ou
especialização em várias áreas, conforme contrato de
fls.27/30. Alegam que, segundo o instrumento contratual, ficou consignada a distribuição da
arrecadação bruta, excluídos
impostos diretos, e o
pagamento das despesas, que ficou a cargo do ICS.
Em primeira fase, tive oportunidade de
julgar a questão por meio do julgamento da Apelação no
1063095-85.2017.8.26.0100, que fui Relator, ocasião em
que restou decidido que:
“Sendo assim, plenamente justificada a
ação, e constatado o direito de agir dos autores. A
inexistência
da
documentação
não
justifica
o
não
acolhimento do pleito em primeira fase, devendo tal
questão ser suscitada em um segundo momento, após a
confirmação da obrigação de prestar contas, que por esse
acórdão se reconhece.”
A primeira fase foi devidamente processada
tendo sido reconhecida a obrigação de prestar contas.
Em segunda fase, observo que o recorrente
se manteve inerte vindo a questionar as contas apenas em
sede de recurso.
Sendo assim, não pode pugnar neste momento
pela realização de prova pericial, até porque o próprio
recorrente
afirma
não
possuir
mais
a
documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0076132-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45693
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
relativa aos cursos em questão.
A argumentação do apelante que não tem
mais a documentação pois passados 05 anos se desfez da
documentação não é admissível, até porque a documentação
é comum às partes em razão do contrato firmado,
decorrendo de tal situação a obrigação de guarda da
documentação.
Caberia
à
hipótese
inclusive,
o
procedimento preparatório de exibição judicial. Confira-
se:
Art. 844. Tem lugar, como procedimento preparatório, a
exibição judicial:
II - de documento próprio ou comum, em poder de co-
interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em
poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como
inventariante,
testamenteiro,
depositário
ou
administrador de bens alheios;
Neste contexto, responderá por sua desídia
junto aos autores, aceitando-se como corretas as contas
apresentadas, a míngua de prova documental que se
contraponha ao quanto alegado.
Do mesmo modo, a questão da prescrição foi
suscitada apenas em segunda fase, em sede de apelação,
porém se pretendia discutir essa tese, deveria tê-lo
feito em primeira fase do procedimento, sob pena de
preclusão consumativa.
Como é cediço, após o reconhecimento do
dever de prestação de contas imposto ao apelante, a
cognição judicial fica limitada às contas que deverão ser
prestadas, de tal modo que a sentença proferida na
primeira fase procedimental não poderá ser modificada,
sob pena de evidente violação à coisa julgada formada.
Tanto é que “a segunda fase da ação de
prestação de contas só pode ter início após o trânsito em
julgado da sentença que decide pela obrigação de
apresentar contas“ (STJ, REsp. n° 1.129.498/PB, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 13/04/2010).
Portanto, como no caso, transitada em
julgado a obrigação de prestar contas, é de se reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 0076132-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45693
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
a preclusão consumativa da prejudicial de mérito arguida
pelos réus-apelantes.
Quanto a contestação dos cálculos observo
que, em que pese a sua inércia durante o decorrer do
feito, entendo que assiste razão apenas quanto a exclusão
do percentual dos impostos, pois expressamente previsto
no contrato firmado entre as partes.
O índice utilizado não foi a SELIC de modo
que neste ponto não se justifica a insurgência.
Assim,
devem
os
autores
adequar
os
cálculos com relação ao percentual dos tributos mantendo-
se no mais a sentença, especialmente quanto ao ônus
sucumbencial, pois o requerido sucumbiu em ambas as fases
do procedimento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator